Tribunal: TJMT
Processo: 1012066-57.2024.8.11.0006
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012066-57.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 007.630.501-56 (RECORRENTE), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de negar provimento ao agravo interno e manter a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXCESSO DE PRAZO. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que dera provimento ao recurso inominado para julgar improcedentes os pedidos de nulidade do contrato temporário e condenação ao pagamento de FGTS. O recorrente busca a reforma da decisão, sustentando a nulidade do vínculo firmado com a Administração Pública em razão da extrapolação do prazo legal e o consequente direito ao depósito do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato temporário firmado entre a Administração Pública e a parte autora observou os limites legais de duração e os requisitos de excepcionalidade; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade contratual, subsiste o direito da parte contratada ao recebimento de FGTS relativo ao período trabalhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal (art. 37, II e IX) admite contratações temporárias pelo Poder Público apenas em hipóteses excepcionais e por prazo determinado, sendo regra geral o ingresso mediante concurso público.

4.

A legislação estadual aplicável (LC/MT nº 600/2017, art. 11, I) estabelece prazo máximo de 6 meses, prorrogável por igual período, não podendo ultrapassar 12 meses.

5.

No caso concreto, a parte autora manteve vínculo por aproximadamente 72 meses, com renovações sucessivas e sem demonstração de situação excepcional, configurando desvirtuamento da contratação e nulidade do contrato.

6.

Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da tese fixada pelo STF no Tema 916 da repercussão geral, a nulidade contratual gera direito apenas ao recebimento dos salários pelo período trabalhado e ao levantamento do FGTS correspondente.

7.

A prova dos autos confirma o labor contínuo e a extrapolação dos limites legais, impondo a procedência da pretensão autoral.

8.

O provimento do agravo interno afasta a incidência da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, bem como a condenação em custas, em razão da isenção legal (CNGC-MT, art. 236).

9.

Subsiste, contudo, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% da condenação, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária pelo Poder Público deve respeitar o prazo máximo legal e a exigência de situação excepcional, sob pena de nulidade.

2.

A nulidade do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal gera direito ao pagamento dos salários pelo período trabalhado e ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

3.

A extrapolação do prazo previsto na LC/MT nº 600/2017 descaracteriza a contratação temporária e impõe a nulidade do vínculo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; LC/MT nº 600/2017, art. 11, I; LC/MT nº 719/2022; LC/MT nº 755/2023; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 1.021, §4º, e 85, §2º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CNGC-MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 916 da repercussão geral; TJMT, Turmas Recursais Cíveis, N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, j. 14.04.2025; N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, j. 17.03.2025; N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, j. 10.03.2025.

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” no recurso inominado nº 1012066-57.2024.8.11.0006 interposto pela parte reclamante FÁBIO ALVES DOS SANTOS em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO, a qual deu provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte agravante/recorrida/reclamante na qual pretende a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar o provimento do agravo interno e manter a sentença de procedência prolatada na origem.

Em contrarrazões a parte reclamada postula para que seja negado provimento ao recurso de agravo interno, mantendo-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser provido.

A matéria objeto da presente demanda tem por finalidade reconhecer a ocorrência de nulidade no contrato temporário estabelecido entre as partes, o qual ensejaria a condenação da parte reclamada ao pagamento de FGTS do período comprovadamente trabalhado, afastado o período alcançado pelo instituto jurídico da prescrição.

A decisão monocrática proferida deu provimento ao recurso reformando o ato sentencial para o fim de julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial.

Colhe-se, todavia, da prova dos autos que a parte autora fora contratada temporariamente para o fim de atuar na função de assistente técnico junto à Secretaria de Saúde, no período compreendido entre 2019 a 2024.

Importa, pois, reconhecer que, conquanto possível a realização da contratação de pessoal na forma temporária, deve o poder público cumprir o que determina a norma legal, sob pena de ter o seu atuar em descompasso com a legalidade que lhe é exigida.

A norma constitucional prevê a possibilidade de contratação temporária (CRFB, art. 37, inciso IX), como forma excepcional de contratação, porquanto, via de regra, o ingresso no serviço público se dá por meio de concurso público (CRFB, art. 37, inciso II).

Junto ao Estado de Mato Grosso a matéria é regida pela LC nº 600/2017 e normas posteriores que lhe implementaram alterações (LC nº 719/2022 e 755/2023).

Importa, entretanto, no caso presente, observar que a norma a ser aplicada ao caso presente é a LC nº 600/2017 em sua redação original, eis que a contratação teve início na sua vigência, tendo assim aplicação do princípio do
tempus regit actum
.

A norma aplicável prevê a possibilidade de contratação temporária, entretanto, no caso presente, vislumbra-se que a parte autora ingressou no serviço público em janeiro/2019 permanecendo até, ainda que com diminutos intervalos até agosto/2024.

Deflui da prova dos autos (Id. nº 273916862) que a parte autora laborou por um total que totaliza 72 (setenta e dois) meses, contando com diminutos intervalos.

Nesse compasso, verifica-se do lapso temporal em que permaneceu vinculado à administração pública por meio do contrato temporário que se configurou hipótese de nulidade, porquanto ultrapassado o prazo máximo anotado na LC nº 600/2017 (art. 11, inciso I), a qual anotava o prazo máximo de 06 (seis) meses, sendo possível a prorrogação por igual prazo, alcançando o total de 12 (doze) meses.

Entretanto, no caso presente, a parte teve o contrato renovado/prorrogado sucessivamente, superando o lapso temporal máximo autorizado pela norma regente.

Importa anotar que a circunstância excepcional exigida pela norma não restou comprovada nos autos, sendo ao inverso, afastada pelo tempo em que perdurou a contratação, extravasando consideravelmente o marco temporal anotado na LC 600/2017.

Daí decorre a desvirtuação da contratação temporária estabelecida entre as partes, sendo impositiva a declaração da nulidade da relação contratual.

Consequência de tal nulidade é a procedência do pedido condenatório, eis que nos termos da Lei (Lei nº 8.036/90, art. 19-A) “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declaro nulo nas hipóteses previstas no art. 37, §2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.
”.

Demais disso, é de se reforçar que a referida norma resta confirmada pela corte constitucional, conforme julgamento realizado em sede de repercussão geral em que restou fixada a tese no Tema 916 do STF nos seguintes termos: “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
”.

A jurisprudência em consonância anota: (N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025); (N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) e de minha relatoria (N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

Esses os fundamentos que emprestam sucesso à pretensão recursal formulada em sede de agravo interno a fim de que seja reformada a decisão monocrática para julgar improvido o recurso inominado, mantendo a sentença de procedência prolatada na origem.

Esse os fundamentos pelos quais entendo deva ser implementada modificação ao que restou deliberado na decisão monocrática.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para reformar a decisão monocrática, julgando-a improvida a fim de manter a sentença de procedência prolatada na origem.

Diante do resultado o presente recurso, resta afastada a incidência da multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4º).

Deixo de condenar a parte recorrente/reclamada ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Todavia, em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025